Tribunal: TJMT
Processo: 1002703-93.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002703-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES MACIEL - CPF: 570.234.251-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062/STF. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande/MT, na qual a executada pleiteia a extinção do feito por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como, subsidiariamente, a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir do ente público em razão do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) saber se deve ser aplicada a Taxa SELIC em substituição aos índices previstos na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como no caso.

4. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, admitindo a adoção superveniente dessas medidas mediante suspensão do processo.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção automática apenas de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 que estejam paralisadas há mais de um ano, sem localização do devedor ou de bens, hipótese não configurada no caso concreto.

6. O Tema 1062 do STF não impõe a substituição automática dos índices locais pela Taxa SELIC, vedando apenas a adoção de encargos superiores aos federais.

7. Ausente prova de que os índices municipais superem os adotados pela União, mantém-se a sistemática prevista na legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a manutenção da execução fiscal quando comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, como o protesto do título e a existência de lei municipal que estabeleceu o parcelamento do débito fiscal. 2. A Taxa SELIC não substitui automaticamente os índices previstos na legislação municipal, salvo demonstração de onerosidade superior aos parâmetros federais.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 161, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); STF, Tema 1062; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA RODRIGUES MACIEL
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1001301-78.2020.8.11.0002, proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A agravante sustenta a necessidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, alegando que inexistiu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia pelo Município.

Aduz, ainda, a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário, em substituição aos índices previstos na legislação municipal, nos termos do Tema 1062/STF.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual e, subsidiariamente, determinar a aplicação da Taxa SELIC.

Nas contrarrazões, o Município agravado defende a inaplicabilidade automática do Tema 1184/STF, sob fundamento de que não restou configurada a ausência de interesse processual, uma vez que o ente público adotou as medidas previstas no referido Tema (Ids. 355845355 e 355845356).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ausência de interesse processual do Município exequente, em razão do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e a definição do índice de atualização aplicável ao crédito tributário municipal, em observância ao Tema 1062/STF.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a regularidade da execução fiscal quanto à validade da citação, à presença de interesse de agir e à aplicação dos índices previstos na legislação municipal (Lei n. 1.178/1991).

Passo à análise.

1. Cabimento da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para o exame de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

2. Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024

O interesse de agir, condição da ação, deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), incorporou o princípio da eficiência como vetor interpretativo essencial, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar a matéria, distinguiu as hipóteses de extinção de execuções fiscais de baixo valor já em curso (art. 1º) das condições prévias para o ajuizamento de novas demandas (arts. 2º e 3º).

A extinção prevista no art. 1º da referida Resolução impõe-se apenas a execuções inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização do devedor ou de bens, desde que precedida de intimação do ente público para comprovar a adoção das medidas orientadas pelo Tema 1184 do STF.

Na espécie, embora o valor executado (R$ 7.554,25) seja inferior ao parâmetro estabelecido, a ação foi ajuizada em 2020 e não se verifica paralisação processual nos moldes exigidos pela norma regulamentadora.

Ademais, a execução foi proposta em 16/01/2020, antes do trânsito em julgado do Tema 1184 (14/10/2025), inexistindo, à época, orientação vinculante que impusesse o protesto prévio como requisito de admissibilidade, sendo inviável a aplicação retroativa da exigência.

Ressalte-se que o item 3 da tese firmada pelo STF autoriza a regularização superveniente das medidas previstas no item 2, inclusive mediante suspensão do processo.

Nesse passo, verifica-se que o juízo de origem oportunizou a manifestação do exequente, que comprovou o protesto da CDA e a existência de mecanismos administrativos de negociação do débito, o que configura regularização superveniente admitida pelo próprio precedente vinculante.

Dessa forma, afasta-se a alegação de ausência de interesse processual.

3. Dos índices de correção monetária – Tema 1062/STF

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da Taxa SELIC, cumpre destacar que a orientação firmada no Tema 1062 do STF não implica a substituição automática dos índices previstos na legislação municipal.

O entendimento veda, tão somente, a utilização de índices que, cumulativamente, resultem em encargo superior ao adotado pela União, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Revendo o posicionamento anterior e analisando os autos, constata-se a ausência de prova de que os índices municipais superem os federais. Pelo contrário: o IPCA é índice oficial adotado pela União, com legitimidade reconhecida pelo STF, e os juros de mora de 1% ao mês encontram respaldo direto no art. 161, § 1º, do CTN.

Inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou ilegalidade na sistemática da legislação local, não há fundamento para a substituição dos critérios legalmente previstos pela Taxa SELIC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026